Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727000-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RAUL JOSE DE ABREU STURARI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do despacho de ID 72199113, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator